Tribunal: TJES
Processo: 5001408-26.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-26.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: MECENAS JOSE ALVES NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001408-26.2023.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: MECENAS JOSE ALVES NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O MUNICIPIO DE MARATAIZES interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA movida por MECENAS JOSE ALVES NETO em seu desfavor, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das contratações temporárias e condenando o município ao depósito dos valores do FGTS em conta vinculada, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente.

Em sede recursal (ID 6635737), o Município aduz, em síntese, que o Recorrido foi contratado no regime de designação temporária e que o seu contrato foi prorrogado apenas uma vez, em decorrência da pandemia do Covid-19, com autorização especial dada pela Lei Municipal nº 2.177/2020, inexistindo, portanto, prorrogações excessivas, exageradas muito menos ilegais nem tampouco em burla ao princípio do concurso público. Por este motivo, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6635738, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
em análise dos documentos ao ID 6635517, verifico que, entre janeiro/2019 a dezembro/2021, o autor, ora recorrido, foi contratado para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas junto ao município.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional,
a uma
porque ao longo de ambas as contratações o Recorrente ficou por apenas 35 meses, equivalente a pouco menos de 03 anos como contratado temporário da instituição, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública;
a duas
porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Entendo que o
que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Destaco, ainda, que este E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até três anos (Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019). Senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo,
tendo perdurado por menos de três anos.
2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório,
não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018) (g.n.).

Por todo o exposto, entendo que as contratações questionadas no presente procedimento não afrontam os dispositivos constitucionais mencionados, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária das contratações.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)